Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713745-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIZA PAULA DE JESUS GONTIJO APELADO: ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Despachado nos autos n, 0722144-88.2019.8.07.0001. Transcorrido prazo estipulado naqueles autos, conclusos para julgamento conjunto. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora